Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SISTEMA UNIMED. SUSPENSÃO E RECUSA DE ATENDIMENTO.
1. A "Central Nacional Unimed" e a "Unimed Norte Nordeste" integram o "Sistema Unimed" e, assim, se apresentam ao consumidor de forma una, com atuação em todo o território nacional. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a operadora e a administradora respondem solidariamente pela reparação dos danos (CDC 7o, § único).